Tribunal: TJDFT
Processo: 0718246-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718246-28.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TIAGO PINTO DA TRINDADE EMBARGADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Tiago Pinto da Trindade (ID no 74354887) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, reconheceu a prescrição, extinguiu o processo com resolução do mérito e julgou prejudicado o recurso (ID no 73972852). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 29 de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO